Tribunal: TJDFT
Processo: 0059283-28.2013.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PRTU Presidência da Turma de Uniformização Número do processo: 0059283-28.2013.8.07.0001 Classe judicial: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457) PARTE AUTORA: DISTRITO FEDERAL PARTE RÉ: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Vistos etc. Trata-se de pedido de uniformização de jurisprudência suscitado pelo DISTRITO FEDERAL ao fundamento de que o acórdão proferido pela TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL diverge do entendimento firmado na Súmula 85 e no REsp no 1.112.114/SP acerca das normas que regem a prescrição instituída em favor da Fazenda Pública (Decreto n. 20.910/32). Requereu, pois, a concessão de liminar com o fito de suspender todos os processos cuja matéria se assemelhasse com a presente e, no mérito, pugnou pela reforma da decisão recorrida, declarando-se prescrita a pretensão veiculada. Conclusos ao Desembargador Presidente Arnoldo Camanho de Assis, foi proferida decisão remetendo os autos à Corte Superior (ID 14423579). Distribuídos à Primeira Seção do STJ, sob a relatoria da Ministra Assusete Magalhães, o pedido foi liminarmente indeferido em 26/03/2015, tal como se constata em consulta ao andamento processual realizado no sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça. O Distrito Federal interpôs Embargos de Declaração, os quais foram rejeitados monocraticamente pela Ministra Relatora em 16/11/2015. Interposto agravo interno, sobreveio acórdão assim ementado: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 85/STJ E RESP 1.112.114/SP, JULGADO SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. DISSÍDIO NOTÓRIO. NECESSIDADE DE TRANSCRIÇÃO DOS TRECHOS DOS ACÓRDÃOS IMPUGNADO E PARADIGMA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS JULGADOS. RAZÕES QUE NÃO IMPUGNAM, ESPECIFICAMENTE, OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA 182/STJ E ART. 1.021, § 1o, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. I. Agravo Regimental aviado contra decisão que indeferira, liminarmente, a petição de incidente de uniformização de interpretação de lei, formulada pelo Distrito Federal, ante a falta de transcrição pelo requerente dos trechos dos acórdãos impugnado e paradigma, com a realização do devido cotejo analítico entre os julgados, de molde a caracterizar a divergência jurisprudencial, bem como pela ausência de similitude fática entre os julgados confrontados. II. O Agravo interno, porém, não impugna, especificamente, os fundamentos da decisão agravada, pelo que constituem óbices ao conhecimento do inconformismo a Súmula 182 desta Corte e o art. 1.021, § 1o, do CPC/2015. Nesse sentido: STJ, AgInt nos EAREsp 608.466/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 30/04/2018; AgInt no AREsp 872.839/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 29/05/2018; AgInt no REsp 1.661.733/PE, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 26/09/2017; AgInt no AREsp 860.148/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 03/05/2016; AgRg no AgRg no AREsp 731.339/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 06/05/2016; AgRg no AREsp 575.696/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, DJe de 13/05/2016. III. Agravo Regimental não conhecido. (AgInt na Pet 10.409/DF, Rela. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/05/2018, DJe 18/02/2020) Constata-se, ainda, que fora certificado o trânsito em julgado do referido acórdão em 28/05/2020. Destarte, fundamenta-se o incidente em questão tão somente em julgado e súmula do colendo Superior Tribunal de Justiça, não havendo, portanto, qualquer divergência, no âmbito das turmas recursais, que pudesse ensejar o processamento de Incidente de Uniformização de Jurisprudência nos termos do artigo 57 do RITJDFT. Sendo assim, nada mais a prover. Proceda a Secretaria à adoção das providências de praxe para o arquivamento e baixa do presente expediente. Brasília, 6 de junho de 2020. Desembargadora SIMONE LUCINDO Presidente da Turma de Uniformização de Jurisprudência